Tribunal: TJPA
Processo: 0020741-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020741-45.2015.8.14.0301

APELANTE: ALAN REIS CARVALHO

APELADO: MAPFRE VIDA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO
SEGURO DE VIDA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE COBERTURA – FATO GERADOR NÃO VERIFICADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ORA RECORRENTE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – GARANTIA DO DIREITO DE RECORRER A INSTÂNCIA AD QUEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

1.1. Sustenta o apelante
necessidade de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa em razão do Juízo
a quo
, não ter deferido audiência de conciliação, não ter oportunizado a apresentação de réplica, bem como não ter exaurado despacho saneador, nem lhe facultado a produção de provas.

1.2. Com efeito, a preliminar ora suscitada
, não merece acolhimento, isto porque, contrariamente, as afirmações perpetradas pelo ora recorrente, o juízo a quo após a apresentação da contestação pela parte requerida
(ID 10914731),
i
ntimou as partes a se manifestarem acerca do interesse na audiência de conciliação (ID 10914748 - Pág. 11), tendo a parte autora, ora apelante, pleiteado a realização da audiência e/ou o julgamento antecipado da lide, enquanto, a parte a seguradora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 10914749 - Pág. 4), afastando assim, a alegação de que o Juízo de origem não teria garantido ao ora recorrente o direito de manifestação, ao contrário, o processo se desenvolveu em conformidade com o devido processo legal, garantindo o contraditório ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da preliminar.

2.

No mérito

2.1. O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de lesão no joelho esquerdo resultante de acidente pessoal.

2.2. Consta das razões deduzidas pelo apelante que
ingressou nas Forças Armadas com plena saúde, assinado o Contrato de Seguro Pessoal conveniado entre as Forças Armadas e a Seguradora, passando a efetuar os descontos diretamente nos contracheques, salientando que, os juízes e tribunais já pacificaram o entendimento de que a Seguradora tem o dever de realizar os exames médicos antes da Contratação Securitária, por força do princípio da lealdade, da boa-fé e da hipossuficiência do segurado, sob pena da presunção de ausência de doença preexiste ao contrato de seguro, razão pela qual deve a sentença ser reformada.

2.3. Com efeito, o contexto fático-probatório jungido aos autos, comprava que o seguro em grupo ao qual aderiu o militar, ao ingressar na Corporação, trata-se de uma apólice relativa a seguro de invalidez permanente por acidente, ou seja, a cobertura somente pode acontecer quando a causa da invalidez for decorrente de acidente e, não doença, que é o caso dos autos, vez que a incapacidade do autor que o tornou inapto totalmente para exercer a função de militar, decorreu de doença adquirida e não foi originaria de acidente, para cujo evento havia cobertura securitária.

2.4. No que se reporta o pedido de condenação do ora apelante por
litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte apelada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
pela manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora apelada.

3. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

4. Outrossim, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do ora apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
ALAN REIS CARVALHO
e apelado
MAPFRE VIDA S.A
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020741-45.2015.8.14.0301

APELANTE:

ALAN REIS CARVALHO

APELADA:

MAPFRE VIDA S.A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALAN REIS CARVALHO
,

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
MAFRE VIDA S.A
., que julgou
improcedente
o pedido autoral.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando
ter sido incorporado ao serviço ativo de militar do Exército Brasileiro, o qual, à época foi submetido a rigoroso exame médico, que o considerou apto, ou seja, capaz para o serviço militar, oportunidade em que celebrou com a requerida contrato de adesão de seguro pessoal, com descontos mensais em seu contracheque.

Aduziu que, durante e vigência do referido contrato securitário, no dia 23/03.2015, quando a parte autora, se encontrava em pleno exercício da atividade militar, veio a sentir intensas dores da região tórax, sendo imediatamente removido e internado no Hospital Geral do Exército.

Destacou que, diante da necessidade da indenização para custear o tratamento médico, remeteu para parte requerida o aviso de sinistro, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, para fins de pagamento da indenização securitária, para cobertura da incapacidade por acidente, a qual não respondeu a sua solicitação.

Palitou, assim, pela inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, o deferimento da tutela de urgência, determinando que a requerida realizasse o deposito judicial do valor de R$ 62.464,22 (sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a título de indenização securitária, a realização de audiência de instrução e julgamento, bem como a produção de provas e, no mérito, provimento ao presente recurso para determinar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 62.464,22 (sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), o pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em despacho (ID
109147310), o Juízo de origem deixou para apreciar o pedido de liminar, após o contraditório.

Em sede de contestação (ID 10914731), arguiu a requerida ausência de interesse de agir do requerente, ante a inexistência de negação do direito pleiteado e, no mérito, a improcedência da demanda em razão do fato gerador da suposta invalidez ter decorrido de doença e não de acidente.

Por sua vez, o requerente apresentou réplica a contestação (ID 10914748), refutando as teses defendidas pela requerida, reiterando os pedidos formulados na inicial.

Em decisão de ID 10914748 - Pág. 11, deferiu o Juízo de origem o pedido de justiça gratuita, bem como intimou as partes a se manifestarem acerca do interesse na audiência de conciliação.

No ID 10914749 - Pág. 2, a parte autora apresentou manifestação requerendo a realização da audiência e/ou o julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, a parte requerida manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 10914749 - Pág. 4).

Ato contínuo foi prolatada a sentença (ID
10914757
), que julgou improcedente a pretensão exordial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em horários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tornando, entretanto, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado, o requerente
ALAN REIS CARVALHO

interpôs recurso de Apelação (ID
10914759
), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa em razão do Juízo
a quo
, não ter deferido audiência de conciliação, não ter oportunizado a apresentação de réplica, não ter exaurido despacho saneador, bem com não ter facultado a produção de provas.

No mérito, afirma que a
alegação de ausência da prova da invalidez total ou parcial do ora recorrente deve ser afastada, uma que a Seguradora não realizou a perícia médica.

Assevera ter ingressado nas Forças Armadas com plena saúde, assinado o Contrato de Seguro Pessoal conveniado entre as Forças Armadas e a Seguradora, passando a efetuar os descontos diretamente nos contracheques, salientando que, os juízes e tribunais já pacificaram o entendimento de que a Seguradora tem o dever de realizar os exames médicos antes da Contratação Securitária, por força do princípio da lealdade, da boa-fé e da hipossuficiência do segurado, sob pena da presunção de ausência de doença preexiste ao contrato de seguro, razão pela qual deve a sentença ser reformada.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença ora vergastada, julgando a demanda procedente, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
R$165.071,59 (cento e sessenta e cinco mil, setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID
10914817), pugna a ora apelada pela manutenção da sentença de origem, requerendo a condenação do recorrente por litigância de má-fé, bem com a majoração dos honorários advocatícios para a importância de 20% (por cento) sobre o valor da condenação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
10919956)
, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
10969182
).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante
necessidade de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa em razão do Juízo
a quo
, não ter deferido audiência de conciliação, não ter oportunizado a apresentação de réplica, não ter exaurado despacho saneador, bem como não teria facultado a produção de provas.

Com efeito, a preliminar ora suscitada
, não merece acolhimento, isto porque, contrariamente, as afirmações perpetradas pelo ora recorrente, o juízo a quo após a apresentação da contestação pela parte requerida
(ID 10914731),
determinou a intimação do requerente, ora apelante para apresentar manifestação, tendo este apresentado réplica (ID
10914748).

Posteriormente, o Juízo a quo, intimou as partes a se manifestarem acerca do interesse na audiência de conciliação (ID 10914748 - Pág. 11), tendo a parte autora, ora apelante, pleiteado a realização da audiência e/ou o julgamento antecipado da lide, enquanto, a parte a seguradora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 10914749 - Pág. 4), afastando assim, a alegação de que o Juízo de origem não garantiu ao ora recorrente o direito de manifestação, ao contrário o processo se desenvolveu em conformidade com o devido processo legal, garantido o contraditório ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Desse modo, tenho que não assistir razão ao apelante quanto a preliminar suscitada,
impondo-se assim a rejeição da presente preliminar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE

MÉRITO

O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de lesão no joelho esquerdo resultante de acidente pessoal.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
ingressou nas Forças Armadas com plena saúde, assinado o Contrato de Seguro Pessoal conveniado entre as Forças Armadas e a Seguradora, passando a efetuar os descontos diretamente nos contracheques, salientando que, os juízes e tribunais já pacificaram o entendimento de que a Seguradora tem o dever de realizar os exames médicos antes da Contratação Securitária, por força do princípio da lealdade, da boa-fé e da hipossuficiência do segurado, sob pena da presunção de ausência de doença preexiste ao contrato de seguro, razão pela qual deve a sentença ser reformada.

Com efeito, o contexto fático-probatório jungido aos autos, comprava que o seguro em grupo ao qual aderiu o militar, ao ingressar na Corporação, trata de uma apólice relativa a seguro de invalidez permanente por acidente, ou seja, a cobertura somente pode acontecer quando a causa da invalidez for decorrente de acidente e, não doença, que é o caso dos autos, vez que a incapacidade do autor que o tornou inapto totalmente para exercer a função de militar, decorreu de doença adquirida e não foi originaria de acidente, para cujo evento havia cobertura securitária,
in verbis
:

“INVALIDEZ IPERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

Indenização ao segurado que venha sofrer acidente que resulte perde ou improtencia funcional e definitiva, total ou parcial, de membro (s) ou órgão (s).

I. Em caso de Invalidez Permanente Total, o valor será de 10% da Cobertura Básica vigente na data do acidente.

II. Em caso de Invalidez Permanente Parcial, a indenização será proporcional ao grau de sua extensão e segurado as normas da SUSEP, calculada sobre o valor da Cobertura Básica vigente na data do acidente.”

Assim, como bem pontuou o juiz sentenciante, considerando ter sido essa a razão para o não pagamento da indenização securitária, ou seja, o fato de a invalidez decorrer de doença e não de acidente, uma vez que a cobertura securitária contratada foi a de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA e não a de Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD, se mostra legítima a recusa da seguradora em arcar com o pagamento do prêmio, porquanto o segurado não faz jus a indenização pleiteada, por ausência de previsão contratual, agindo, assim, no exercício regular de direito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO -
SEGURO DE VIDA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA – INEXISTENCIA DE COBERTURA – FATO GERADOR NÃO VERIFICADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental e invalidez permanente decorrente de acidente, não faz jus o segurado ao pagamento da indenização, se o sinistro decorre de invalidez por doença, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese
. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00278973820168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INFORMAÇÃO SOBRE A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – DEVER DO EMPREGADOR/ESTIPULANTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora apelante, se à época em que o autor laborou na estipulante, existia um vínculo contratual entre ela e a seguradora demandada.

O dever de ampla e prévia informação, ao segurado, nos contratos de seguro coletivo, a respeito dos contornos contratuais, especialmente das cláusulas restritivas, imputa-se exclusivamente ao estipulante, eximindo as seguradoras de tal mister.

Não é devido o pagamento da indenização securitária quando comprovado o acometimento por doença degenerativa, cujo risco está expressamente excluído da cobertura do contrato de seguro objeto da lide
”. (RAC N. 1000752-39.2020.8.11.0044, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 03/08/2022).

Dessa forma, a irresignação do ora recorrente não merece prosperar, uma vez que dentre as garantias contempladas na apólice, constata-se que o não previsão de seguro em caso de invalidez parcial ou total por doença, que é o caso dos autos, mas por acidente.

No que se reporta o pedido de condenação do ora apelante por
litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte apelada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
pela manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora apelada.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pela apelada, também em sede de contrarrazões, razão assiste a apelada, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau trata de contrarrazões apresentada no ID 10914817, devendo ser considerado que além das contrarrazões, a apelada não teve nenhum outro trabalho adicional, como manifestações necessárias e comparecimento em sessões de julgamento, vez que o recurso foi pautado para julgamento em plenário virtual, assim sendo, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada nesse Juízo ad quem, deve o valor dos horários sucumbenciais ser

majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou a demanda improcedente, por inexistir previsão contratual para a cobertura da indenização referente à invalidez que acomete o autor, ora apelante.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão do ora apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 18/04/2023